Tribunal: STF
Processo: AI 759097
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-06-07
Data de publicação: 2011-06-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE O ACORDO REALIZADO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES.



    1. Alegação insuscetível de apreciação na via extraordinária, pois demandaria o reexame da legislação infraconstitucional pertinente.



    2. Precedentes: AIs 730.129-AgR, da relatoria do ministro Dias Toffoli; 791.235, da relatoria do ministro Marco Aurélio; 796.596, da relatoria da ministra Cármen Lúcia; bem como os REs 561.028-AgR, da relatoria do ministro Gilmar Mendes; e 571.101-AgR, da relatoria do ministro Cezar Peluso.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.